Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-49.2019.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000494-49.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA LACERDA CARDOSO - CPF: 030.091.290-09 (ADVOGADO), LUIS ROGER VIEIRA AZZOLIN - CPF: 892.858.830-87 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MAURICIO MOSENA - CPF: 824.208.580-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO LIMINAR PARA RESTABELECER CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – LIMINAR INDEFERIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO – LIMINAR EM GRAU DE RECURSO INDEFERIDA – DECISÃO SATISFATIVA – AUSÊNCIA DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública quando necessário evitar dano de difícil ou incerta reparação.

A pretensão de restauração de critério original de avaliação de títulos previsto no edital de abertura do concurso, por via liminar, encontra óbice no caráter satisfativo da decisão pretendida, ainda mais quando sem a oitiva da parte contrária.

A magistrada a quo deixou registrado que a concessão não é possível sem a oitiva da parte contrária, o que nada impede que futuramente possa ela reanalisar o pedido.

Afora tais fundamentos utilizados para indeferir a liminar pretendida, destaca-se outro fundamento importante, qual seja, o caráter satisfativo do pedido que visa restaurar, através de medida de caráter provisório, o critério original de avaliação de títulos, o que encontra óbice legal.

O agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, de modo que, não satisfeitos os requisitos necessários à concessão de efeito ativo, a decisão atacada deve ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIS ROGER VIEIRA AZZOLIN contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que visa a restaurar “o critério original de avaliação de títulos previsto no edital de abertura do concurso (30/2013/GSCP), que vedava a acumulação de pontuação de mesmas rubricas, nos termos da Resolução 012/2012/TP ou, sucessivamente, a aplicação da Resolução no 187 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”.

Alegou a parte Agravante que propôs ação judicial em que postula declaração de nulidade de item do Edital 38/2013/GSCP relativo ao Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso.

Sustentou que o edital 38/2013/GSCP viola a Resolução no 012/2012/TP – TJMT, haja vista que apesar da norma editada pelo colegiado e o edital precedente n.o 30/2013/GSCP terem vedado expressamente a possibilidade de cumulação de pontuação de títulos com uma mesma rubrica, o edital impugnado 38/2013/GSCP a teria admitido, o que lhe ocasiona prejuízo.

Argumentou que a Presidência do Tribunal de Justiça confeccionou e publicou edital que contrariou a resolução de autoria do Pleno do próprio Tribunal, sendo que, nesse conflito de normas no espaço, considerada uma antinomia aparente, a norma hierarquicamente superior deve prevalecer.

Requereu “seja deferida a tutela de urgência para restaurar o critério original de avaliação de títulos previsto no edital de abertura do concurso (30/2013/GSCP), que vedava a acumulação de pontuação de mesmas rubricas, nos termos da Resolução 012/2012/TP”.

Juntou documentos, notadamente a cópia integral do processo de origem.

A liminar fora indeferida por esta magistrada.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento e não houve a prestação de informações pelo Juízo Agravado.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente destaco que em consulta aos autos de origem, nesta data, não se verificou a prolação de sentença, estando os autos conclusos para decisão.

No presente caso, o AGRAVO DE INSTRUMENTO foi interposto por LUIS ROGER VIEIRA AZZOLIN contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que visa a restaurar “o critério original de avaliação de títulos previsto no edital de abertura do concurso (30/2013/GSCP), que vedava a acumulação de pontuação de mesmas rubricas, nos termos da Resolução 012/2012/TP ou, sucessivamente, a aplicação da Resolução no 187 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”.

Como bem fundamentado na decisão monocrática proferida por esta magistrada, pretende a parte Agravante a obtenção de liminar satisfativa, sem o devido contraditório e instrução processual, motivo do indeferimento do pedido liminar na origem.

Com efeito, a despeito do recurso interposto, não verifico a existência de decisão teratológica a ser corrigida por esta via, uma vez que a decisão liminar fora devidamente motivada, conforme íntegra que cito:

Trata-se de reclamação na qual a parte autora postula declaração de nulidade de item do Edital 38/2013/GSCP relativo ao Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, o requerente afirma que o edital 38/2013/GSCP viola a Resolução no 012/2012/TP – TJMT, haja vista que enquanto a norma editada pelo colegiado e o edital precedente n.o 30/2013/GSCP teriam vedado expressamente a possibilidade de cumulação de pontuação de títulos com uma mesma rubrica e o edital impugnado 38/2013/GSCP a teria admitido, o que lhe ocasionaria prejuízo.

Ao final da inicial, requer
“O deferimento de tutela de urgência para restaurar o critério original de avaliação de títulos previsto no edital de abertura do concurso (30/2013/GSCP), que vedava a acumulação de pontuação de mesmas rubricas, nos termos da Resolução 012/2012/TP ou, sucessivamente, a aplicação da Resolução no 187 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);”.

É a síntese do necessário.

O artigo 3o da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Os elementos dos autos não evidenciam hipótese de concessão da tutela provisória, sem a oitiva da parte contrária, porquanto não delineado o risco de dano de difícil ou incerta reparação, mormente porque não se identifica que pela aplicação do critério impugnado se daria a exclusão do candidato.

Além disso, não há registro de impugnação administrativa da norma editalícia, o que embora não seja requisito para a apreciação judicial, autoriza que, ao menos, se faculte a oitiva do requerido e de eventuais terceiros atingidos.

Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória.

Portanto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a existência dos requisitos necessários ao provimento do recurso a fim de alcançar o efeito ativo pretendido, pois a decisão está devidamente fundamentada na necessidade de concessão de oportunidade de manifestação da parte contrária, bem como na ausência de impugnação administrativa.

Aliás, destaco que a magistrada
a quo
deixou registrado que a concessão não é possível sem a oitiva da parte contrária, o que nada impede que futuramente possa ela reanalisar o pedido.

Afora tais fundamentos utilizados para indeferir a liminar pretendida, destaco outro fundamento importante, qual seja, o caráter satisfativo do pedido que visa restaurar, através de medida de caráter provisório, o critério original de avaliação de títulos, o que encontra óbice legal.

Ora, pretende a obtenção de efeito ativo para alterar critérios de avaliação de concurso público, o que não se mostra adequado por esta via. O agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, de modo que, não satisfeitos os requisitos necessários à concessão de efeito ativo, a decisão atacada deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida e, também, a liminar indeferida nestes autos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021